Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-95.2019.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001791-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.208.151/0001-00 (APELANTE), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), AURORA SCHUAISA GUERRA - CPF: 535.453.621-91 (APELANTE), AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.208.151/0001-00 (APELADO), AURORA SCHUAISA GUERRA - CPF: 535.453.621-91 (APELADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS –

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interposto por
Aurora S. Guerra Madeiras
e
Aurora Schuaisa Guerra
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4° Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001791-95.2019.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização de dano moral difuso, pela prática de lesão ao meio ambiente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais apresentadas por
Aurora S. Guerra Madeiras
e
Aurora Schuaisa Guerra,
as recorrentes alegam a ocorrência de prescrição, fundamentada na aplicação por analogia da Lei nº 4.717/1965, que estabelece o marco de cinco anos para a busca da reparação.

No mérito, alegam que os documentos do órgão ambiental foram declarados nulos por vícios de preenchimento e por divergências no quantitativo e sustentam que assim, não teria a Ação Civil Pública fundamentos jurídicos para pleitear a indenização por danos morais difusos.

Por fim, alegam que os juros determinados pela sentença seriam desproporcionais, requerendo assim, a reforma integral da decisão (id. 83954548).

Por sua vez, o Ministério Público de Mato Grosso apresentou seu inconformismo com a sentença de primeira instância (id. 83953555) haja vista que a Ação Civil Pública proposta busca o ressarcimento dos danos ambientais causados à sociedade em um patamar muito superior do que o estabelecido pelo Magistrado de 1º grau.

Defende que o dano imaterial caracteriza-se pelo sofrimento causado à comunidade que sentirá todos os malefícios do desmate ilegal, não encontrará sua adequada reparação com a condenação estabelecida, requerendo assim a majoração do valor estabelecido para atender o patamar indicado na exordial, que teve como base o cálculo das vantagens auferidas pelo recorrido com a comercialização dos produtos ilegais.

Apresentou o Ministério Público Estadual, as contrarrazões à apelação sofrida (id. 83953557), na qual rechaça os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso das partes.

A requerida não apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (id. 83953559).

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo

desprovimento do recurso de apelação das requeridas Aurora S. Guerra – Comércio EPP e Aurora Schuaisa Guerra e pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença vergastada, para adequar o quantum indenizatório e alterar a destinação dos recursos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente
(id. 91030485).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A 1ª Apelante, Requerida na origem, alega a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o dano ambiental foi perpetrado no dia 17 de maio de 2005, e ação civil pública proposta no ano de 2019.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, porquanto se trata de bem jurídico indisponível e fundamental. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTALAÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.

(...) 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. (...).

(STJ. REsp nº 1.120.117 - AC. 2ª Turma. Rel. MINISTRA ELIANA CALMON. DJe 28/04/2011)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Assim, totalmente impertinente a preliminar, razão pela qual, rejeito-a.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença, que julgou procedentes o pedido inicial, para condenar o Requerido em danos morais difusos ao meio ambiente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme relatado, o
Parquet
almeja que tal valor seja majorado, ao passo que a demandada almeja que a ação seja julgada improcedente, ou alternativamente seja o valor diminuído.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais do IBAMA foi lavrado o Auto de Infração nº 504029, pelas infrações contida no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/2008 (id. 17874975).

Os dispositivos legais supracitados estabelecem o seguinte:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”.

Como é sabido, o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Por se tratar de dano difuso e a atividade desenvolvida (madeireira) não comportar a recuperação
in natura,
entendo ser acertada a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízo dos desmatamentos e comercialização de madeira sem observância da legislação ambiental.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Por mais que o Ministério Público alegue a necessidade de majoração para o valor de R$ 182.245,00 (cento e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais), o qual considera mais adequado à quantidade de madeira vendida sem observância das normas ambientais, certo é que não comprovou esta alegação.

Por mais que o
parquet
indique que esse valor foi apurado com base na Lista de Preços Mínimos da SEFAZ/MT do ano de 2005, não consta dos autos qualquer documento que comprove/demonstre estes valores. Consta apenas uma tabela, que ao que parece, foi formulada pelo próprio Ministério Público, a qual, não pode, por si só, subsidiar um aumento da condenação em mais de 100% (cem por cento).

Dessa forma, por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda estar em consonância com os valores fixados em processos semelhantes em trâmite neste Tribunal de Justiça, não é o caso de modificação do
quantum
arbitrado.

Por fim, pontuo que
é caso de condenação/majoração de honorários, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público e também ao recurso de Aurora S. Guerra Madeiras e Aurora Schuaisa Guerra, mantendo a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022